Tribunal: TCU
Processo: 030.815/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão 12.980/2020  2a Câmara, que apreciou Pedido de Reexame contra o Acórdão 1.451/2020  2a Câmara, que julgou irregular o ato de concessão de aposentadoria do embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, nesta fase processual, tratam de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 12980/2020-TCU-Segunda Câmara , que apreciou Pedido de Reexame contra o Acórdão 1451/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregular o ato de concessão de aposentadoria do embargante. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los. 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.